Tribunal: TJMT
Processo: 1004783-60.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004783-60.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVI DANIEL DE ARAUJO - CPF: 043.630.761-86 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06
- IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO - CONDENAÇÃO ACUSADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – INVIABILIDADE -
INVASÃO DE DOMICÍLIO – INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

-
NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.

Reconhecida a ilicitude das provas constantes nos autos, visto que os policiais, após abordagem, sem qualquer justa razão, autorização válida do morador ou determinação judicial, adentraram o domicílio do denunciado, encontrando posteriormente substância entorpecente. Prova obtida em cristalina inobservância do preceito fundamental disposto no art. 5o, XI da Constituição Federal.

2.

Por força do art. 157, §1o do CPP, reputam-se nulas todas as provas derivadas da ilícita, vez que acabam maculadas pela ilicitude desta, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, julgou improcedente a denúncia absolvendo o apelado das penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. (Id. 183233431).

Nas razões recursais, o representante ministerial requer a reforma da sentença para condenar o apelado pela infringência ao artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06. (Id. 183233462).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo não conhecimento do recurso ministerial, em razão da intempestividade. Sendo conhecido, requer seja negado provimento ao recurso, para que seja mantida a sentença absolutória (Id. 183233464).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pelo provimento do recurso, conforme ementa que segue
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO –
Pedido de condenação por tráfico de drogas. Sentença absolutória em decorrência de suposta ilicitude de prova colhida mediante busca domiciliar – Insurgência ministerial – Pretendida condenação – Viabilidade – Fundadas suspeitas aptas a justificar a abordagem – Exercício regular da atividade policial – Conjunto probatório suficiente para autorizar a condenação – Parecer pelo
provimento
do recurso ministerial.
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

Como visto, trata-se de
recurso apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, julgou improcedente a denúncia absolvendo o apelado

DAVI DANIEL DE ARAÚJO
das penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c 29 do CP, diante da suposta ilegalidade das provas.

Nas razões recursais, pretende o Ministério Público
a reforma da sentença para condená-la pelo crime previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06.

A denúncia narra os seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 03/02/2022, por volta das 13h02min, na residência situada na Rua São Pedro, n° 815, Bairro Vila Mamed, nesta cidade, o denunciado DAVI DANIEL DE ARAÚJO foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito
03 (três) porções, perfazendo massa de 9,75 g (nove vírgula setenta e cinco gramas), 01 (uma) porção, pesando 2,81 g (dois vírgula oitenta e um gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (03 porções), de MACONHA, e, a última (01 porção), de COCAÍNA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 35/37 ID 78454339.

São dos autos que, através de investigação visando combater o tráfico de drogas na região dos Bairros Vila Canaã, Jardim Ipanema e Vila Mamed, a Polícia Judiciária Civil apurou que DAVI estava comercializando entorpecentes no referido endereço, ocasião em que realizou o monitoramento no local, onde constatou a movimentação de usuários de entorpecentes.

Colhe-se que, no dia e hora supracitados, durante vigilância, os investigadores lograram abordar o denunciado no momento que este saía do imóvel, sendo que, em revista pessoal, apreenderam no seu bolso a quantia de
R$ 170,55 (cento e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), em dinheiro
.

Diante da justa causa, realizou-se buscas domiciliar, oportunidade em que apreenderam na cômoda do quarto,
01 (uma) embalagem contendo a porção de cocaína, e as porções de maconha, bem como 01 (um) prato, 02 (duas) facas, 01 (uma) colher, 01 (um) rolo de papel filme, todos com resquícios de entorpecente, além de embalagens plásticas, 01 (uma) certidão de dispensa de incorporação do exército brasileiro, em nome de Leonardo Rodrigues da Silva, 01 (um) cartão do Banco Bradesco, em nome de Eder Moreno, e 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung e Motorola (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 14, ID 78454339).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, assumiu a propriedade das drogas. Por fim, destaca-se que o denunciado registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (Autos no 1007171-67.2021.8.11.0003).

Adequando-se a conduta de DAVI DANIEL DE ARAÚJO ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
(ID183231991)

Inicialmente, a Defensoria Pública manifestou em suas contrarrazões alegando que o recurso do Ministério Público é intempestivo.

Pois bem.

É cediço que a legislação processual impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

A tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada. Como sabido, os prazos são fatais, contínuos e peremptórios (artigo 798, do Código de Processo Penal).

Se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire status de imutabilidade.

O art. 593 do Código de Processo Penal, estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação.

Insta registrar que para fins de se aferir a tempestividade do recurso, deve-se levar em conta a data da ciência da decisão que ensejou o inconformismo ministerial.

In casu
, nota-se que de acordo com a sentença de Id.183233444, o Ministério Público pediu a vista dos autos em 11/10/2022, e na oportunidade, tomou ciência quanto a sentença prolatada em 17/10/2022, contudo apenas manifestou seu interesse recursal em 07/11/2022, ultrapassando o qüinqüídio legal.

Ressalto que a lei é genérica e impessoal, e deve ser cumprida por todos, mormente no que se refere a prazos, para que não se coloque em risco a segurança jurídica.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA DEFESA – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – DESNECESSIDADE – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFENSOR – APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA INDEVIDAMENTE APLICADA – AFASTAMENTO – READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – MEDIDA IMPOSITIVA – CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PARA CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. A obrigatoriedade de intimação pessoal do réu restringe-se à sentença condenatória, não se estendendo à decisão dos embargos de declaração. É intempestivo o apelo interposto fora do prazo de cinco dias, previsto no art. 593 do Código de Processo Penal. Nos casos de flagrante ilegalidade é possível ao julgador conceder, de ofício, ordem de habeas corpus (CPP, art. 654, § 2o). A reincidência caracteriza-se pela existência de condenação definitiva no momento em que o apenado comete novo crime. O trânsito em julgado posterior não presta para determinar a agravante. O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (quantum de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal. (N.U 0000445-95.2016.8.11.0027, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)”

APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO – IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – APELO NÃO CONHECIDO. Constatando-se que a apelação foi interposta intempestivamente, por evidente lapso da defesa, sem que a subscritora da peça justificasse adequadamente a inobservância ao quinquídio legal, impõe-se o não conhecimento da impugnação. (N.U 0001502-92.2009.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Desta forma, não havendo o que se discutir quanto ao prazo recursal, tendo sido o recurso aviado intempestivamente, deixo de analisar o mérito em consequência do não conhecimento do Recurso de Apelação do Ministério Público.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
arguida pela Defensoria Pública em favor do apelante
Davi Daniel de Araújo
para não conhecer do recurso, por intempestivo.

VOTO – MÉRITO

De proemio, extrai-se dos autos, que a Policia Militar estava realizando um monitoramento intensificado pelos bairros Canaã, Jardim Ipanema e Vila Mamed em Rondonópolis/MT, visando combater o tráfico de drogas ao redor da região, onde foi investigado possíveis bocas de fumo, tendo sido abordado o suspeito Davi Daniel de Araújo, pela possível movimentação estranha de usuários ao redor de sua residência.

Cabe destacar que, a polícia ao realizar a abordagem pessoal, apreendeu na posse do acusado
170,55(cento e setenta reais e cinqüenta e cinco centavos) em dinheiro
, posteriormente, adentraram em sua casa sem justa causa ou mandado judicial sequer a autorização do morador, onde foi encontrado
9,75
(nove vírgula setenta e cinco gramas)
de maconha e 2,81g
(dois vírgula oitenta e um gramas)
de cocaína separadas em porções
, bem como 01 (um) prato, 02 (duas) facas, 01 (uma) colher, 01 (um) rolo de papel filme, todos com resquícios de entorpecente, além de embalagens plásticas, 01 (uma) certidão de dispensa de incorporação do exército brasileiro, em nome de Leonardo Rodrigues da Silva, 01 (um) cartão do Banco Bradesco, em nome de Eder Moreno

Em que pese o apelo interposto pelo Ministério Público pleiteando pela condenação
,
analisando a sentença oral prolatada constante no relatório de mídias(ID183233439) e os depoimentos prestados em ambas as fases processuais, constata-se que o Magistrado de piso agiu com acerto ao absolver o acusado Gabriel Daniel de Araújo do crime lhe imputado constante na denúncia. Isso porque, a abordagem feita pelos policiais em sua residência, acarretou a nulidade das provas produzidas, uma vez que os policiais não se basearam em fundadas
razões
para adentrar ao local.

Deste modo, resta inquestionável que, no caso em tela, os policiais não possuíam fundadas razões que levassem a crer que haviam ilícitos no local em que a recorrente estava, bem como não possuíam qualquer determinação judicial de busca no imóvel, não ocorrendo, portanto, qualquer das circunstâncias que autorizassem o afastamento da inviolabilidade garantida no art. 5o, IX da CF (não haviam elementos de convicção de situação de flagrante delito, e muito menos de desastre ou de que havia a necessidade de prestar socorro).

Sendo assim, o entorpecente apreendido pelos policiais foi obtido de maneira casual, visto que os policiais não encontraram nada de ilícito com o apelante, apenas o dinheiro em espécie, “decidiram” adentrar o domicílio ilegalmente e eventualmente encontraram o ilícito, sendo, portanto, claramente ilícita a prova obtida pela entrada dos policiais, em indubitável inobservância de preceito fundamental, devendo ser inutilizada nos autos.

Nesse sentido,

decidiu o Supremo Tribunal Federal (grifo nosso):

“... Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio.
Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17,
1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.
6
. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,

devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e
de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

(STF - RE: 603616 RO - RONDÔNIA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-093 10-05-2016)”

Em mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (grifo nosso):

“APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
. Não restou demonstrada a situação de flagrante delito apta a excepcionar a proteção conferida por força do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
Havendo suspeita da prática de delito em algum domicílio/residência é indispensável a prévia obtenção de mandado judicial de busca e apreensão. A lei não permite atalhos, nesse caso e, somente no caso de haver certeza da prática de ilícito penal é que fica autorizada a exceção do inciso XI do art. 5o da Constituição
.
O flagrante delito que autoriza o ingresso deve ser induvidoso, certo, existente e previamente constatado
, mediante gritos ouvidos de pessoas que estão sofrendo violações, ou visualizações feitas, ou, em outros casos, pela identificação de pessoas do exterior que relatam, por escrito, a prática de delito no interior da casa, naquele exato momento. Qualquer coisa em sentido contrário demanda a necessária investigação e obtenção de mandado de busca e apreensão.
Deste modo, corolário lógico é a ilicitude da prova e, com sua inutilização, impõe-se a absolvição da acusada por ausência de provas da existência do fato
. Não fosse suficiente isso não há prova para condenação (...) (Apelação Crime No 70054828090, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 29/05/2014)

(TJ-RS - ACR: 70054828090 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 29/05/2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014”

Ainda: (grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO. PROVA REMANESCENTE INSUFICIENTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU.

1- Preliminarmente, a defesa requereu a absolvição do réu alegando a ilicitude da prova em razão da ausência de autorização para ingresso dos policiais na residência do réu assim como ilicitude de todo o procedimento inicial,
aduzindo que o réu foi abordado pelos policiais quando estava sentado na calçada e nada de ilícito foi encontrado com ele.

(...) 4- Em que pese terem os policiais afirmando que a namorada do réu autorizou a entrada dos policiais na residência, não se pode desconsiderar a versão apresentada pela defesa a qual encontra-se em consonância com os demais elementos dos autos,
pois não foi comprovada a autorização para o ingresso na residência do réu assim como também não foi demonstrada a situação de flagrância do réu que justificasse o ingresso de forma coercitiva
.
5- De mais a mais, por ser ilícita a origem da diligência que gerou as provas, tudo o que dela adveio é nulo, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, incorporada ao Código de Processo Penal no artigo 157, § 1o.
Diante desse contexto, verifica-se que toda a prova obtida contra o apelado é ilícita, pois, a atuação policial que levou à prisão do acusado se deu com ofensa à inviolabilidade domiciliar, o que veio a contaminar todas as provas colhidas. 6- Apelação conhecida e provida.

(TJ-CE - APR: 00506771520218060112 CE 0050677-15.2021.8.06.0112, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/08/2021, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2021)”

Deste modo, prospera a tese defensiva de nulidade de prova ilícita, devendo, portanto, ser desentranhada dos autos, nos termos do art. 157,
caput
do Código de Processo Penal. Ademais, por conta da teoria dos frutos da árvore envenenada, reputam-se nulas também as provas que dela se derivaram, em consonância com o art. 157, §1o do CPP, tendo em vista haverem sido maculadas pela ilicitude da prova ilícita que as gerou.

Sendo assim, confirma-se nulo todo o procedimento inquisitório construído em sede de inquérito policial, bem como, por consequência, todo o arcabouço probatório construído em fase de instrução judicial, derivado daquele.

Portanto, após a nulidade de todas as provas obtidas tanto extrajudicialmente quanto judicialmente, nota-se inequivocamente a ausência de qualquer elemento probatório que comprove a materialidade do crime em comento, sendo a a manutenção da absolvição medida que se impõe, os termos do art. 386, II do CPP.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025